Tribunal: TJPA
Processo: 0813027-68.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 900 (novecentos) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por abordagem ilegal, com absolvição; (ii) desclassificação para uso pessoal; (iii) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime aberto e substituição da pena I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e as provas dela decorrentes são ilícitas; (ii) saber se a conduta deve ser mantida como tráfico ou desclassificada para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é válida quando fundada em suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente em contexto de local conhecido pela traficância, horário incomum e tentativa de fuga ao avistar a viatura, circunstâncias que legitimam a intervenção estatal. 4. A jurisprudência do STF, no Tema 280, admite a atuação policial com base em fundadas razões, ainda que não haja certeza prévia da ocorrência delitiva, bastando elementos concretos indicativos de flagrância. 5. A tentativa de evasão do agente ao perceber a presença policial configura elemento idôneo para justificar a abordagem e eventual busca pessoal, não havendo nulidade das provas obtidas. 6. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais, que gozam de presunção de legitimidade quando coerentes e harmônicos. 7. Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida (4,607g de maconha e 0,794g de cocaína), aliada à ausência de elementos indicativos de mercancia (dinheiro fracionado, balança ou apetrechos), bem como à condição de usuário declarada, não autoriza, com segurança, a conclusão de tráfico. 8. Diante da dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 9. A reclassificação do delito implica o reconhecimento de infração de menor potencial ofensivo, devendo os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP, para análise dos institutos da Lei nº 9.099/1995. 10. Em decorrência da desclassificação, deve ser revogada a prisão preventiva, por ausência de suporte legal à sua manutenção. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal e revogação da prisão preventiva. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, 244, 301, 383, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.295.508/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, HC 162.807/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08/05/2012; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813027-68.2024.8.14.0015

APELANTE: HEMANOEL GONÇALVES POMPEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por abordagem ilegal, com absolvição; (ii) desclassificação para uso pessoal; (iii) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime aberto e substituição da pena

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e as provas dela decorrentes são ilícitas; (ii) saber se a conduta deve ser mantida como tráfico ou desclassificada para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é válida quando fundada em suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente em contexto de local conhecido pela traficância, horário incomum e tentativa de fuga ao avistar a viatura, circunstâncias que legitimam a intervenção estatal.

4. A jurisprudência do STF, no Tema 280, admite a atuação policial com base em fundadas razões, ainda que não haja certeza prévia da ocorrência delitiva, bastando elementos concretos indicativos de flagrância.

5. A tentativa de evasão do agente ao perceber a presença policial configura elemento idôneo para justificar a abordagem e eventual busca pessoal, não havendo nulidade das provas obtidas.

6. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais, que gozam de presunção de legitimidade quando coerentes e harmônicos.

7. Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida (4,607g de maconha e 0,794g de cocaína), aliada à ausência de elementos indicativos de mercancia (dinheiro fracionado, balança ou apetrechos), bem como à condição de usuário declarada, não autoriza, com segurança, a conclusão de tráfico.

8. Diante da dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9. A reclassificação do delito implica o reconhecimento de infração de menor potencial ofensivo, devendo os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP, para análise dos institutos da Lei nº 9.099/1995.

10. Em decorrência da desclassificação, deve ser revogada a prisão preventiva, por ausência de suporte legal à sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal e revogação da prisão preventiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, 244, 301, 383, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.295.508/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, HC 162.807/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08/05/2012; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Hemanoel Gonçalves Pompeu, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal, com absolvição do recorrente. No mérito, pela desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal. Alternativamente, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
NULIDADE.
ABORDAGEM ILEGAL.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico que os policiais estavam realizando rondas, em local ermo e conhecido pela prática de traficância, quando desparram-se com o réu sozinho e em horário incomum. Além disso, relatou o policial Rhuan Paulo, que ao perceber a viatura, aquele esboçou movimento de fuga, e então foi abordado e encontrado na posse dos entorpecentes em questão.

Percebo que houve fundada suspeita para a abordagem devido às circunstâncias e fuga do agente ao avistar a viatura policial, não havendo qualquer irregularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF e STJ:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-03-2025

PUBLIC 06-03-2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.

5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.

7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral, em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.

Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por fim, destaco, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 30551444 - Pág. 2):

(...)

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o LAUDO constatação DEFINITIVO de droga com resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA (ID 134788626).

DA PROVA PRODUZIDA Os fatos narrados na denúncia restaram devidamente provados. As testemunhas do rol da Promotoria e o denunciado relataram as circunstâncias do fato e, conforme gravações, disseram essencialmente que:

HADRYELL LEMOS DE PAIVA, testemunha arrolada pelo Ministério Público, cabo da Polícia Militar, relata que se recorda, ainda que parcialmente, da ocorrência, afirmando que, na ocasião, realizava rondas com sua equipe na localidade conhecida como Passagem do Arame, situada nas imediações do Parque Ambiental, no bairro do Cariri, por volta das 2h da madrugada do dia 21 de dezembro de 2024. Relatou tratar-se de área comumente denunciada por práticas recorrentes de tráfico de entorpecentes, sendo constantemente alvo de operações da Polícia Militar. Narrou que, ao adentrar a localidade, especificamente próximo ao muro do parque, avistaram um indivíduo sozinho em um horário e local considerados atípicos, escuros e ermos, o que lhes chamou a atenção. Diante da fundada suspeita, procederam à abordagem do nacional, momento em que, durante a revista pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes. Afirmou que, após a apreensão do material, o conduzido foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe. Questionado pela defesa se a abordagem teria sido aleatória, respondeu negativamente, explicando que, por se tratar de um local já conhecido pelo intenso comércio de drogas e tendo em vista denúncias anteriormente recebidas, as rondas naquela área já estavam previamente programadas. Observou, ainda, que no momento da abordagem o acusado encontrava-se sozinho, não havendo outros suspeitos por perto, nem se identificando naquele instante qualquer ação de compra ou venda, embora a atitude do conduzido tenha se revelado suspeita e, por isso, ensejado a intervenção policial.

MATEUS DE SOUSA ROCHA, testemunha arrolada pelo Ministério Público, soldado da Polícia Militar, relata que na madrugada do dia 21 de dezembro de 2024, encontrava-se realizando rondas de rotina em local conhecido como área do Florestal, situada nas imediações do Parque Ambiental, região do bairro Cariri, localidade está caracterizada como zona de mata e, sabidamente utilizada por indivíduos para a prática de uso e comércio de entorpecentes. Relatou que, por se tratar de ponto recorrente de denúncias, abordagens e evasões, a guarnição costumava patrulhar a área com frequência. Na ocasião dos fatos, lograram êxito em surpreender um indivíduo isolado em atitude suspeita durante a madrugada, justamente em um ponto já conhecido por funcionar como local de venda de drogas. Informou que, por vezes anteriores, usuários e suspeitos costumam empreender fuga ao perceberem a aproximação da viatura, mas, neste caso, a abordagem foi possível antes de qualquer tentativa de evasão. Durante a busca pessoal realizada no suspeito, foi encontrada uma quantidade não especificada de substância entorpecente, que, segundo o depoente, aparentava ser maconha e óxi. Narrou que, ao tentarem proceder à imobilização, o suspeito resistiu ativamente à prisão, de forma que foi necessário o uso de algemas e spray de pimenta para contê-lo e garantir a integridade da equipe policial. Após o controle da situação, o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia para adoção das providências legais. Questionado pela defesa, informou que, no momento da abordagem, o acusado se encontrava sozinho, embora nas proximidades houvesse diversas pessoas em situação de rua, que, conforme afirmou, são conhecidas da guarnição pelo perfil típico de usuários de drogas. Indagado se o acusado, ao ser interpelado, confirmou ou negou a posse da droga, respondeu que este manteve-se em silêncio, não emitindo qualquer declaração sobre a origem ou finalidade da substância apreendida.

RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE, testemunha arrolada pelo Ministério Público, cabo da Polícia Militar, relata que participou diretamente da abordagem policial ocorrida no bairro do Cariri, zona fronteiriça ao Parque Florestal, local amplamente conhecido pelas forças de segurança pública como foco reiterado de denúncias de tráfico de entorpecentes, inclusive com histórico de diversas prisões em flagrante anteriormente realizadas. Relatou que, durante rondas ostensivas motivadas por tais denúncias e reclamações anônimas de transeuntes, a guarnição da qual fazia parte avistou um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura policial, apresentou comportamento nitidamente nervoso, inclusive simulando movimentação suspeita como se pretendesse evadir-se. Diante disso, os militares procederam à abordagem, emitindo o comando de parada, cientes de que se tratava de local ermo, escuro e de difícil visibilidade, demandando, por isso, cuidados redobrados para a segurança da equipe. Durante a revista pessoal, foi encontrada em poder do abordado uma quantidade considerável de substâncias entorpecentes, acondicionadas em invólucros plásticos. A testemunha não soube precisar com exatidão o número de porções ou o peso das substâncias, mas estimou, de maneira aproximada, que seriam em torno de 10 (dez) unidades, salientando que tais entorpecentes estavam distribuídos em pequenos pacotes, característicos do fracionamento destinado à venda. Informou ainda que, após a localização da droga, foi dada voz de prisão ao acusado, que resistiu à ação policial, recusando-se a ser algemado. Diante da resistência ativa, foi necessário o uso moderado da força, inclusive com emprego de spray de pimenta, para contenção e garantia da integridade física dos agentes e do próprio detido. Após o controle da situação, o nacional foi conduzido à Delegacia de Polícia. Indagado pela defesa sobre a justificativa dada pelo acusado acerca da posse da droga, respondeu que o mesmo, a princípio, negou ser o proprietário do material ilícito, afirmando "não saber de quem era" e "não ter nada a ver com aquilo", o que, segundo afirmou a testemunha, constitui comportamento recorrente nas abordagens rotineiras realizadas pela Polícia Militar. Destacou que o acusado foi flagrado sozinho no local, não havendo outras pessoas por perto que pudessem ter relação com o episódio.

HEMANOEL GONÇALVES POMPEU, denunciado, relata que reconhece parcialmente os fatos que lhe são imputados, e declarou que, de fato, se encontrava na localidade dos fatos, onde seu patrão reside, na madrugada da data em questão. Reconheceu que estava em horário e local inadequados, mas justificou que trabalhava durante o dia e que permaneceu na frente da residência do empregador após o expediente, pois exerce atividades como servente da construção civil. O réu afirmou ainda ser usuário de entorpecentes, especificadamente maconha, tendo alegado que a substância encontrada em seu poder se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, sendo em quantidade pequena. Ressaltou que não é traficante, tampouco envolvido com a comercialização ilícita de drogas, e que sua presença no local decorre do fato de que ali trabalha. Esclareceu que lamenta ter permanecido na via pública em horário inapropriado e que, inclusive, pediu desculpas aos policiais no momento da abordagem, reconhecendo que “estava errado”. Prosseguindo, reiterou que foi abordado enquanto estava sentado na frente da casa do patrão e que, mesmo que o local tenha má fama ou seja conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, tal fato não tem relação direta com sua conduta, sendo mera coincidência a residência do empregador situar-se em área de risco. Afirmou ainda ser natural de Cametá, localidade ribeirinha, e que seu consumo de drogas é um problema pessoal que está tentando superar. Ao ser questionado sobre a atuação dos policiais militares relatou que estariam apenas cumprindo o seu dever. Negou que tenha sido vítima de qualquer excesso ou arbitrariedade. Em suas palavras finais, pediu uma oportunidade à Justiça, comprometendo-se a mudar de vida. Declarou que, apesar do vício, já está tentando melhorar, relatando que recentemente aceitou Jesus e ingressou em uma igreja. Revelou, de maneira emocionada, que sua esposa está grávida e que deseja ser um pai presente, tendo expectativa de conhecer o sexo da criança que está para nascer. Disse ainda que deseja “viver sua vida em paz novamente”, pedindo perdão à sua família, à esposa e à sociedade.

As testemunhas policiais prestaram seus depoimentos de forma assertiva e confiante.

Os três agentes relataram que a ocorrência se deu em área conhecida por ser ponto de intenso tráfico de drogas, onde, comumente, segundo narrado, encontram-se indivíduos em atitude suspeita, alguns exercendo a venda direta de substâncias entorpecentes, enquanto outros, usuários, se reúnem para adquiri-las. Trata-se de localidade caracterizada como zona de mata, pouco iluminada, ermo e constantemente denunciada pela população, razão pela qual os patrulhamentos ali são frequentes e direcionados.

O policial Hadryell relatou que avistaram o acusado sozinho, em local e horário atípicos (por volta das 2h da madrugada), próximo ao muro do parque, e que, diante da fundada suspeita, procederam à abordagem, encontrando substância entorpecente em sua posse, ocasião em que foi dada voz de prisão ao conduzido.

O soldado Mateus confirmou que, durante a revista, foi localizada com o acusado uma quantidade não especificada de substância entorpecente, aparentando ser maconha e óxi, e que houve resistência ativa à prisão, sendo necessário o uso de algemas e spray de pimenta para contê-lo e preservar a integridade física dos policiais. Destacou que, embora houvesse outras pessoas em situação de rua nas proximidades, o acusado encontrava-se isolado no momento da abordagem, sem qualquer movimentação típica de usuário ou situação de consumo pessoal.

O cabo Rhuan confirmou que o acusado, ao notar a aproximação da guarnição, apresentou comportamento nervoso, sendo necessária intervenção imediata da equipe. Durante a busca pessoal, foram localizados aproximadamente dez invólucros plásticos contendo entorpecente, em quantidade considerada significativa pela guarnição, além de comportamento típico de traficantes abordados rotineiramente pela PM, como tentativa de negação da posse e omissão de origem da substância.

De modo que evidenciam não apenas a posse direta e consciente da droga por parte do réu, mas também a sua inserção, ainda que em grau inicial, no circuito mercantil da substância ilícita, circunstância absolutamente incompatível com a alegação de uso próprio.

O acusado Hemanoel, em seu interrogatório judicial, reconheceu parcialmente os fatos, admitindo que estava na localidade, na porta da casa de seu patrão, e que estava em posse de entorpecente, que, segundo afirmou, destinava-se ao uso pessoal. Declarou ser usuário de maconha, afirmou que a substância era para consumo exclusivo e que apenas permaneceu no local após o expediente.

No entanto, inexiste qualquer elemento probatório que corrobore eventual tese exculpatória. A defesa, não apresentou elementos concretos que infirmassem a narrativa acusatória, limitando-se, de forma genérica, à tentativa de enfraquecer a palavra dos agentes públicos, sem, contudo, apresentar qualquer indício de motivação pessoal, retaliação, animosidade ou excesso funcional que deslegitimasse seus depoimentos.

Demais disso, a quantidade significativa de entorpecente apreendido, aliada à forma de acondicionamento (invólucros plásticos pequenos e separados) e ao local da abordagem, região sabidamente conhecida pela reincidência de episódios de tráfico, reforçam a destinação comercial da droga, incompatível com a figura do mero usuário. Ausentes, por fim, quaisquer elementos que infirmem a legalidade da abordagem, tampouco há nos autos notícia de vícios na formalização do flagrante ou de abuso policial que macule a higidez do procedimento persecutório.

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida a traficância de drogas ilícitas.

No caso em tela, o depoimento policial atrelado a quantidade de droga apreendida são provas suficientes de que a destinação da droga apreendida era a traficância.

Não obstante, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam: ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.

Imperioso destacar o entendimento quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal:

(...)

O(a) acusado(a) foi enquadrado(a) no tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas – LD), assim disposto:

(...)

O tipo incriminador é classificado como misto alternativo, cuja consumação se perfaz com a prática de qualquer das condutas previstas no seu núcleo. Prescinde-se do especial fim de agir ou da intenção do agente, bastando o dolo na conduta. O cometimento de alguma das condutas ou mais de uma delas, no mesmo contexto fático, ajusta-se ao modelo penal, independentemente da finalidade a ser dada à droga, salvo o caso de consumo próprio, que merece tratamento penal diferenciado (art. 28 da LD).

Para fins de adequada classificação da conduta envolvendo droga, a nova lei de droga (Lei nº 11.343/2006) estabelece que, “para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, § 2º, da LD).

A só circunstância de a quantidade da droga apreendida ser pequena não é suficiente ao enquadramento como porte para uso próprio. Outros fatores também devem ser levados em consideração. Nem a pequena quantidade da droga torna a conduta atípica, sob o fundamento da insignificância.

O tráfico de droga é crime de perigo abstrato, que atenta contra a coletividade, afetando diretamente a saúde pública, independentemente da quantidade de droga. Inadequado, portanto, falar-se de insignificância, nesses casos.

Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, restam afastadas as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas, sendo válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos, as provas se mostraram suficientes.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo, nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 30551408 - Págs. 17 a 18), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 4,607g de maconha e 0,794mg de cocaína; e nos depoimentos dos policiais, que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do réu.

Não há como acolher a tese absolutória, pois os testemunhos dos aludidos policiais mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; e goza de presunção de legitimidade. Sem falar que a defesa não trouxe elemento probatório mínimo para comprovar a sua tese.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido preso em flagrante, em via pública, portando entorpecentes – 4,607g de maconha e 0,794mg de cocaína - , o réu não foi visto vendendo-as ou expondo-as a venda, ou mesmo foi apreendido com ela outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo, dinheiro trocado, balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de se a droga encontrada com ele era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Somado a isso, não possuí antecedentes referente à tráfico de drogas em seu nome.

Outrossim, tanto em sede policial quanto em juízo afirmou ser usuário.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas, o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Com isso, por dizer respeito a crime de menor potencial ofensivo, cujas penas não ultrapassam o limite imposto no artigo 89 da Lei 9.099/1995, apesar de tramitado, regularmente, perante a Justiça Comum, a competência para apreciar o feito passa, agora, para o Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383, §2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, para verificar a possibilidade de o apelante usufruir dos benefícios da Lei 9.099/1995.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA RECORRENTE. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ACUSADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO DOS INSTITUTOS DA LEI N. 9.099/1995. SÚMULA N. 337 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

(...)

6. Nesse contexto, a apreensão de 23g de maconha na residência da Recorrente e a tentativa desta de se desvencilhar da droga não são suficientes para comprovar a traficância, sobretudo porque: (i) a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal; (ii) a Recorrente confessou que a droga era destinada ao uso; (iii) não foram apreendidos objetos indicativos da traficância na residência da Recorrente (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico); e (iv) os próprios policiais declararam não haver indícios suficientes para se afirmar, com certeza, que a droga ali encontrada se destinava a terceiros.

7. A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta da Recorrente para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a tese defensiva de que a porção de droga apreendida em seu poder destinava-se ao consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos e a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico pela Recorrente.

8. Desclassificada para conduta para delito de menor potencial ofensivo, são cabíveis os institutos da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de desclassificar a conduta da Recorrente para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, devendo o Juízo de primeiro grau proceder ao desmembramento do feito dos autos em relação à Agravante, com o seu encaminhamento ao Juizado Especial Criminal.

(AgRg no AREsp n. 2.295.508/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PACIENTE. CONDUTA QUE ADMITE TANTO A TRANSAÇÃO PENAL QUANTO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INSTITUTOS CUJA OPORTUNIDADE PARA PROPOSITURA PELO PARQUET E EVENTUAL ACEITAÇÃO PELO ACUSADO DEVE SER CONFERIDA INCLUSIVE NA HIPOTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CRIME CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 2 ANOS (ART. 30 DA LEI N.º 11.343/06). ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PACIENTE.

1. A conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 admite, em tese, tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

2. Os institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 devem ser aplicados quando ocorre a desclassificação do delito, conforme entendimento sedimentado na súmula n.º 337 desta Corte.

3. Se não foi conferida ao Ministério Público a possibilidade de propor transação penal ou a suspensão condicional do processo, em hipótese na qual a pena abstrata prevista permite a aplicação de tais institutos, não pode subsistir a condenação, por excluir do Acusado a oportunidade de eventualmente aceita-las.

4. O prazo prescricional para os crimes previstos no Capítulo III, do Título III, da Lei n.º 11.343/06, é de 2 anos (art. 30).

5. Ordem de habeas corpus concedida, para extinguir a puniblidade do Paciente, com fulcro no art 107, inciso IV, do Código Penal. (Destaquei)

(HC n. 162.807/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 21/5/2012.)

Em consequência da desclassificação, revogo a prisão preventiva decretada nestes autos e concedo-lhe o benefício de apelar em liberdade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para desclassificar a conduta da apelante para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e, consequentemente, de ofício,
revogo a prisão preventiva decretada
, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não tiver de permanecer preso.

É o voto.

Belém, 26/05/2026